Tribunal: TJBA
Processo: 0512400-10.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512400-10.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, MATHEUS CORDEIRO CARVALHO

APELADO: JOAO CARLOS MORAES PIRAJA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS MANOEL DOS SANTOS MENDES, TAYNAH DE ALMEIDA RIBEIRO, LUCIANO DA SILVA MATTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA.
NEGATIVA DE TRATAMENTO MÉDICO
. NECESSIDADE DE
INTERVENÇÃO JUDICIAL DIANTE DA NEGATIVA ADMINISTRATIVA
.
INDICAÇÃO MÉDICA. AUSÊNCIA DE CREDENCIADOS. OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE QUE APRESENTOU RELAÇÃO GENÉRICA DE CLÍNICAS SEM INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA TRATAMENTO DO APELADO. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE.

CLÁUSULA QUE RESTRINGE A COBERTURA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E À FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO.
DIREITOS FUNDAMENTAIS À SAÚDE E À VIDA. REEMBOLSO INTEGRAL. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ESTABELECIDA EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.
SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
com
Apelação nº
0512400-10.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
FACHESF – Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social
, e apelado
s

JOÃO CARLOS MORAES PIRAJÁ e JOÃO PEDRO LIMA PIRAJÁ
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira
Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, datado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora